Tribunal: TJSP
Processo: 2353934-86.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício e de produção de prova testemunhal. Matéria não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC e que não se confunde com exibição de documento ou coisa. Inaplicabilidade do inciso VI. Ausência de urgência apta a justificar flexibilização da taxatividade. Recurso não conhecido.